Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725239-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS AGRAVADO: IVAMAR CANDIDO MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Pereira de Novais contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que não conheceu do requerimento de tutela de urgência, promoveu a assinatura do auto de arrematação e determinou a expedição de ofício ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. O agravante alega que os imóveis levados a hasta pública são impenhoráveis porque são bem de família por ser o local de residência dos filhos dele desde o ano de 2013. Assegura que os imóveis não lhe pertenciam mais na ação originária, mas sim aos seus filhos, que não fazem parte da execução. Afirma que o laudo de avaliação pericial é irregular e que a penhora e a arrematação são nulas porque os imóveis foram vendidos a preço vil. Sustenta que não se conforma com os valores atribuídos à venda dos imóveis porque as avaliações feitas pelo Oficial de Justiça estão muito aquém do valor real dos bens, o que causa-lhe prejuízo irreparável. Argumenta que a determinação de reserva de honorários e de penhora pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser suspensa. Pondera que o imóvel de matrícula n. 6.922, registrada no Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, deve ser reavaliado, pois a avaliação anterior foi realizada há muito tempo. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para: 1) garantir a manutenção dos seus filhos na posse dos imóveis enquanto pendente o julgamento do processo; 2) anular a penhora e a arrematação dos imóveis; 3) acolher, alternativamente, a alegação de impenhorabilidade dos bens por tratarem-se de bem de família; e 4) determinar a reavaliação de ambos os imóveis. Preparo efetuado (id 60538608 e 60539261). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da preclusão, ausência de dialeticidade, inovação recursal e supressão de instância (id 60623263). O agravante apresentou petição em que defende o conhecimento de seu recurso (id 60967415). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Preclusão Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifico que as teses de: 1) nulidade da penhora e do auto de arrematação em razão de preço vil; e 2) impenhorabilidade de bem de família foram apresentadas anteriormente perante esta Relatoria e julgadas no Agravo de Instrumento n. 0715351-63.2024.8.07.0000, cuja ementa reproduz-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. ABUSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O recolhimento do preparo pela parte que requer a gratuidade da justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com o referido benefício. 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. A proteção legal do bem de família pode ser afastada quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Admite-se a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil. 5. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis com valor diverso do apresentado pelo Oficial de Justiça não é capaz de desconstituir a avaliação por este realizada. 6. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1879309, 07153516320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. 1.2. Ausência de dialeticidade recursal O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada não determinou a reserva de honorários, apenas determinou a expedição de ofício ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO a fim de definir a ordem de utilização dos créditos do agravado para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ou para satisfazer a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida, tudo a depender da natureza do crédito discutido nos autos n. 0240317-10.2015.8.09.0162 – processo em que proferida a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos em análise. Veja-se (id 200837996 dos autos originários): I – Do pedido de preferência do pagamento da verba honorária do advogado do exequente O exequente, ID 190570301, alega que o tópico I da decisão de ID 187116924 está em desconformidade com o seu pedido, já que não postula reserva de honorários, senão aplicação da regra dos artigos 22, §4o e 24, ambos da Lei no 8.906/94 e Súmula a Vinculada Súmula 47 do STF), para que seja observada a preferência do crédito dos seus honorários advocatícios (que tem natureza alimentar), em relação à penhora no rosto destes autos (ID 135729890). De fato, a decisão está grassada com erro material, pois o pedido do nobre advogado não é de reserva de honorários (ID 180632521), senão da observância da ordem de preferência de pagamento, pois entende que seu crédito, de natureza alimentar, deve ser satisfeito antes daquele derivado da penhora no rosto dos autos (ID 139050737). Assim, o advogado do exequente pretende receber seus honorários contratuais antes do credor que promoveu a penhora no rosto dos autos ID 135729890. Invoca, “o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o exequente, no qual pactuou honorários de 15% (quinze por cento) sobre valores a serem recebidos pelo constituinte, em espécie, que será recebido com preferência e autorizando desde já a retenção dos valores em juízo, conforme consta da Cláusula Terceira”. Com efeito, sobreveio penhora no rosto dos autos de créditos do exequente, até o limite de R$ 153.617,98, derivada de ordem do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, nos autos do processo no 0240317-10.2015.8.09.0162 (ID 139050737). De conformidade com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários contratuais são créditos de natureza alimentar (REsp no 1.152.218-RS, EREsp 1.351.256-PR). De toda sorte, para definir essa questão, é necessário analisar se o crédito relativo à penhora no rosto dos autos tem natureza cível comum (sem qualquer privilégio ou preferência) e, em caso positivo, o pagamento dos honorários contratuais deverá lhe preceder. Todavia, o peticionante não demonstrou a natureza do crédito objeto da penhora no rosto destes autos e, assim, para evitar prejuízos à terceira, é curial requerer essa informação do Juízo prolator da ordem, até para que ela, caso queira, possa impugnar o pedido. Posto isso, defiro em parte o pedido de ID 190570301 para, assim, debelar o erro material na decisão anterior (ID 187116924, item I) e requerer do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (processo no 0240317-10.2015.8.09.0162 (ID 139050737) que informe a natureza do crédito objeto da ordem de penhora no rosto destes autos por ele ordenada. E, caso os créditos não tenham preferência legal, serão preteridos pelo pagamento dos honorários contratuais (15%) devidos ao advogado do exequente IVAMAR CANDIDO MATOS neste feito, a saber, o Dr. MARCOS ANTONIO ALMEIDA DINIZ (OAB/DF 0024888A). Atribuo a esta decisão força de ofício a ser enviada pelo CJU. Com a resposta, dê-se vista ao exequente, com posterior conclusão dos autos para decisão. A análise do presente recurso revela que a tese quanto à penhora no rosto dos autos para crédito de verba honorária advocatícia e de leioeiro apresentada pelo agravante não combate o conteúdo da decisão agravada, pois trata de assunto diverso. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.3. Inovação recursal O agravante pretende que o imóvel de matrícula n. 6.922, registrada no Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, seja reavaliado. Ocorre que o referido requerimento não antecedeu a decisão agravada, razão pela qual não constou de seu conteúdo, o qual mencionou apenas a reavaliação do imóvel de matrícula n. 8.256. A análise do requerimento importaria em supressão de instância, posto que não corresponde à questão submetida ao Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressupostos de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.